Tribunal: TJPA
Processo: 0812530-47.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812530-47.2022.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCO MARCOS ALBANO DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO. TELETRABALHO DURANTE A PANDEMIA. DESCONTO SALARIAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada em face do Município de Parauapebas. O autor alegou que, após furto de seus equipamentos de trabalho, foi impedido de assinar a folha de teletrabalho dos meses de outubro e novembro de 2020, o que gerou descontos indevidos em sua remuneração, não obstante tenha adquirido novos equipamentos e enviado os conteúdos por meio eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa na condução do processo; (ii) estabelecer se o Município incorreu em ato ilícito passível de indenização ao descontar valores do salário do servidor por ausência de comprovação de atividades em regime de teletrabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de cerceamento de defesa se verifica pela natureza documental da controvérsia, somada ao fato de que o autor teve plena oportunidade de se manifestar e instruir os autos, inexistindo mácula processual.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), e, no caso concreto, não foram apresentadas provas mínimas do alegado furto, tampouco da comunicação formal e tempestiva do fato à direção escolar.

A negativa da Administração quanto à assinatura da folha de teletrabalho mostrou-se justificada diante da ausência de comprovação do cumprimento das obrigações funcionais, mesmo após orientações e alternativas oferecidas pela coordenação pedagógica.

A alegação de dano moral não prospera, pois não restou configurada arbitrariedade ou abuso de poder por parte da Administração, mas sim atuação pautada em razões formais e justificadas, enquadrando-se o dissabor enfrentado como mero aborrecimento.

A decisão administrativa que motivou os descontos salariais encontra respaldo em normas internas e em fundamentos legais, especialmente diante da ausência de entrega de conteúdos nos prazos devidos e da inércia do servidor diante das soluções propostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova do fato constitutivo do direito impede o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado por descontos salariais decorrentes de descumprimento funcional.

Não configura dano moral a atuação administrativa pautada em critérios objetivos e justificáveis, mesmo que dela advenha desconforto ao servidor.

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é de natureza documental e as partes têm oportunidade de se manifestar e instruir os autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I; Lei nº 1.060/1950, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1729628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.03.2021, DJe 07.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0812530-47.2022.8.14.0040

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
FRANCISCO MARCOS ALBANO DA SILVA

APELADO:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCISCO MARCOS ALBANO DA SILVA contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que move em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

O autor, servidor público municipal, alega que, após ter seus equipamentos de trabalho furtados, comunicou o fato à direção da escola e, mesmo tendo adquirido novos equipamentos e enviado materiais por meio eletrônico, foi impedido de assinar a folha de teletrabalho relativa aos meses de outubro e novembro de 2020, sofrendo descontos indevidos em sua remuneração.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, por entender que o autor não comprovou o furto alegado, nem demonstrou o cumprimento tempestivo de suas obrigações funcionais. A decisão entendeu legítima a negativa da administração quanto à validação do teletrabalho no período.
In verbis:

“(...) O artigo 373 estabelece que o autor é responsável por provar o fato que constitui o seu direito, enquanto o réu é responsável por provar a existência de um fato que impeça, modifique ou extinga o direito do autor.

No caso em tela, o autor alegou que teve seu equipamento eletrônico furtado, o que o impediu de ministrar as aulas até que pudesse comprar novo equipamento. Contudo, o autor sequer juntou cópia do boletim de ocorrência ou qualquer prova de que realmente fora furtado.

O autor não cumpriu suas obrigações de teletrabalho em outubro e novembro de 2020, apesar de ter sido orientado a utilizar outros meios para preparar e enviar as aulas. Ele também não tomou medidas imediatas para resolver a situação, buscando uma solução apenas em 25 de novembro, após ser informado que não poderia assinar a folha de teletrabalho.

Diante dos fatos apresentados, conclui-se que a decisão da coordenadoria de não permitir que o autor assinasse a folha de teletrabalho de novembro de 2020 foi justificada.

O requerido, por sua vez, comprovou que apresentou soluções para que o autor pudesse cumprir com suas obrigações. Fora sugerido o uso do aparelho celular para ministrar as aulas, prática esta que fora adotada por vários professores e alunos.

Face ao exposto, julgo improcedentes os pedidos do autor e, consequentemente, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem custas em razão da gratuidade concedida na decisão id. 76713525. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Determino a SUSPENSÃO DA COBRANÇA DOS HONORÁRIOS EM FACE DA GRATUIDADE CONFERIDA, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, conforme prevê o art. 12 da Lei 1.060 /1950 (AgRg no AREsp. 590.499/SP).”

Em razões recursais, o apelante sustenta que houve cerceamento de defesa e que a sentença deixou de considerar as provas produzidas, especialmente os documentos que demonstrariam o envio dos conteúdos didáticos.

Pede, ao final, a reforma da sentença com a condenação do Município ao pagamento de danos materiais e morais.

O Município apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que o apelante não comprovou o fato constitutivo de seu direito e que a decisão administrativa foi devidamente motivada e respaldada em normas internas e legais. (id. 25202583)

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do apelo. (ID nº 26586297)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pelo que passo a análise do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade do ente municipal pelos descontos aplicados ao salário do apelante, em virtude da ausência de registro de teletrabalho nos meses de outubro e novembro de 2020, e à consequente possibilidade de indenização por danos materiais e morais.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade por cerceamento de defesa, não se vislumbra qualquer mácula processual. O autor teve ampla oportunidade de se manifestar e instruir os autos. A controvérsia é eminentemente documental e de direito.

No mérito, o conjunto probatório constante dos autos não corrobora as alegações do apelante. O art. 373, I, do CPC impõe ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. No caso, não foi juntada cópia do boletim de ocorrência do alegado furto, nem elementos seguros que comprovem a comunicação formal à direção escolar em tempo hábil ou o envio tempestivo das atividades requeridas.

A sentença registra que, mesmo após orientação da coordenação no sentido de que as aulas poderiam ser ministradas por meio de dispositivos alternativos, como telefone celular — medida adotada por diversos profissionais da rede —, o autor não apresentou os conteúdos solicitados, tampouco buscou solução imediata para a continuidade do vínculo funcional.

Ademais, a decisão administrativa que indeferiu a assinatura da folha de teletrabalho de novembro de 2020 está formalmente motivada e amparada no descumprimento das obrigações laborais. O fato de o servidor ter adquirido equipamentos posteriormente e enviado conteúdos em data ulterior não é suficiente para desconstituir os fundamentos da decisão administrativa, que se pautou na ausência de cumprimento de metas no período adequado.

Em relação ao pleito de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o mero dissabor, não configura, por si só, dano extrapatrimonial. É necessário que reste configurado abuso de poder ou arbitrariedade, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente nos casos de simples descumprimento ou divergência de interpretação contratual. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a negativa de cobertura se dera em razão de divergência de interpretação de disposições contratuais, não configurando afronta à dignidade da pessoa humana e nem situação vexatória para justificar a pretendida reparação por danos morais. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1729628 SP 2020/0177047-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)

Por fim, a sentença é clara ao consignar a ausência de provas hábeis a ensejar a procedência da ação. Não há, pois, reparos a serem feitos no julgado de origem.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por
FRANCISCO MARCOS ALBANO DA SILVA
, mantendo integralmente a r. sentença de improcedência.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 28/07/2025